Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-95.2016.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0005152-95.2016.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: HENRIQUE CONCEICAO GOMES DESPACHO A Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus conta o acórdão proferido por esta turma Recursal. O Habeas corpus foi inadmitido, bem como todos os demais recursos subsequentes interpostos. Assim, considerando que o último recurso interposto (RE no AgRg no RHC No 108.187 / DF) também foi inadmitido (ID 51868706), ocorrendo o trânsito em julgado em agosto de 2023 (ID 51869112), promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito